Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002989-47.2021.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Kasual Incorporadora e Construtora Ltda e outra.
Agravados: Sara Pinheiro Andrade e Espólio de Rogério Andrade
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de execução que lhes movem os agravados, indeferiu o pedido de dação em pagamento do imóvel dado em garantia, bem como a penhora deste mesmo bem e determinou o prosseguimento do feito, determinando a verificação da existência de ativos financeiros das executadas através do SISBAJUD, com fulcro no art. 835, do CPC.
Inconformadas, sustentam que merece reforma a r. decisão, uma vez que da forma determinada, se traduz no meio mais oneroso as executadas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, desconstituindo a penhora.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida em 04.02.21, estando em prazo razoável para ser analisado pela Câmara competente.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista